Tribunal: STF
Processo: RHC 154629
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
PENA — DOSIMETRIA. A dosimetria da sanção resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento judicial que encerre ilegalidade.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do recorrente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.